Tribunal: TJMT
Processo: 1030263-15.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030263-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ANDREIA SABRINA LOPEZ SILVA - CPF: 067.590.011-50 (PACIENTE), ANDREIA SABRINA LOPEZ SILVA - CPF: 067.590.011-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (INTERESSADO), CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 149.967.344-26 (INTERESSADO), BRUNO DE OLIVEIRA PRIMO - CPF: 034.073.951-75 (INTERESSADO), MATHEUS DOS SANTOS ALVES - CPF: 062.911.721-78 (INTERESSADO), JOSE CARLOS PORTELA CARNEIRO - CPF: 081.930.641-00 (INTERESSADO), ERIKE GUSTAVO DOS SANTOS DAS GRACAS - CPF: 060.530.241-39 (INTERESSADO), GERALDINO OTAVIO DOS SANTOS - CPF: 067.270.971-60 (INTERESSADO), FRANCISCO JUSCIER BARBOSA DA SILVA - CPF: 080.447.443-55 (INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030263-15.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: ANDREIA SABRINA LOPEZ SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE PROVISÓRIO PELA PRISÃO DOMICILIAR – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL COM OS FILHOS DA PACIENTE – VIABILIDADE – DETERMINAÇÃO EXARADA PELO JUÍZO SINGULAR PARA SE AFERIR O MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a repetição de pedidos de
habeas corpus
que foram objeto de análise e julgamento na demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente, sobretudo quando ausentes fatos novos que possibilitariam, em tese, a reanálise deles.

Tendo sido determinado pelo juízo singular a realização de novo estudo psicossocial para se aferir a atual condição dos filhos da paciente com a avó materna, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030263-15.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE: ANDRÉIA SABRINA LOPEZ SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDREIA SABRINA LOPEZ SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7
a
Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos n. 1002463-41.2023.811.0055, que decretou sua prisão cautelar, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos autos n. 1000150-93.2023.811.0092.

O impetrante busca a substituição da segregação preventiva da paciente pela domiciliar, sob o argumento de que ela é mãe de 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade e que precisam de seus indispensáveis cuidados. Alternativamente, requer “
a realização de estudo psicossocial na residência em que vive a prole da paciente, a fim de a equipe multidisciplinar faça relatório minucioso a respeito da situação em que a prole da requerente se encontra
” [doc. digital n. 195811176].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 195964171].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 202648178].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e, nessa parte, “
pela concessão da ordem para confirmar a imprescindibilidade de realização de novo estudo psicossocial com as crianças
” [doc. digital n. 203109662].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030263-15.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante destacado na decisão indeferitória de liminar, esta é a
segunda
ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
ANDREIA SABRINA LOPEZ SILVA
.

A primeira, distribuída sob o n. 1017397-72.2023.8.11.0000, e por mim relatada, foi julgada em
18 de agosto de 2023
e denegada, à
unanimidade
, por esta Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS QUE INDICAM A ATUAÇÃO DA PACIENTE EM GRUPO CRIMINOSO, ALIADO À SUA REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRETENDIDA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARGUMENTO DE POSSUIR FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 (DOZE) ANOS – IMPERTINENCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – MENORES QUE ESTÃO RESIDINDO COM A AVÓ MATERNA
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O envolvimento da paciente em grupo criminoso que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, aliada à sua reiteração delitiva, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada dela, que justificam a prisão cautelar.

Constatada a necessidade concreta da segregação preventiva para garantir a ordem pública, não há se falar no emprego das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Apresenta-se impertinente o pedido de substituição da prisão cárcere pela domiciliar, baseado no argumento vago de que é genitora de crianças com idade inferior a 12 (doze) anos, sobretudo quando não demonstrado nos autos ser ela responsável pelos cuidados imprescindíveis dos seus filhos, aliado ao fato de os menores estarem residindo com a avó
”
(grifos nossos).

A despeito dos argumentos trazidos no
mandamus
– de que a inserção da paciente em prisão domiciliar deve “
inspirá-la a adotar novos valores morais
”, do julgador “
não fechar os olhos para o mundo dos fatos
”, da “
separação mãe-filho [...] e suas possíveis consequências
” –, além da literatura pedagógica do médico, Dráuzio Varella, e dos diplomas legais nacionais e internacionais – Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal Republicana, Marco Legal da Primeira Infância, Convenção sobre os Direitos da Criança, Regras de Bangkok –, verifico que o impetrante
não noticiou fatos novos
que, em tese, possibilitariam a reanálise deles.

Desse modo, o limite deste
mandamus
é restrito ao pedido subsidiário, qual seja, da realização de novo estudo psicossocial com os filhos da paciente, a fim de se aferir o ambiente e as condições que se encontram.

Em consulta ao processo de origem, verifiquei que, na decisão prolatada no dia
22 de novembro de 2023
, o juízo singular indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar e noticiou que os filhos dela
não se encontravam em situação de risco ou vulnerabilidade
, uma vez que os avós maternos teriam assumido as responsabilidades para os cuidados dos netos, conforme se vê nos trechos abaixo colacionados:

“Demais, disso, como bem salientou o Parquet na manifestação de ID 132821859:

“[...] Consoante se denota dos relatórios de estudo social e psicológico acostados no ID: 132128332 – Pág. 63/65 e 68/70, os
filhos da requerente não se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade, tendo em vista que os avós maternos vêm assumindo responsabilidades frente as demandas da família e adotando medidas para os cuidados com os netos, prezando pela segurança e bem-estar de todos; bem como estão proporcionando um ambiente seguro, tendo proteção e visão de futuros para contribuir para o seu desenvolvimento biopsicossocial
.

Cabe destacar que a psicóloga externou em seu relatório que
“conforme foi analisado os avós, no momento estão assumindo as responsabilidades nos cuidados, com visão de proteção, carinho, com intuito de suprir a falta da genitora, com ênfase de resgatar e construir novas identidades para o meio familiar. Perante observações os avós no período estão sendo referência na ausência da genitora, isto posto, que apresentaram ter condutas éticas no meio social”.

Em verdade,
não há comprovação nos autos de que os infantes dependem exclusivamente da requerente
– ou seja, não se verifica demonstração da imprescindibilidade dos cuidados da genitora.

Imperioso consignar que o envolvimento da requerente ANDRÉIA SABRINA não é superficial, além de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, a referida também exercia a traficância dentro da sua própria residência, colocando em risco a preservação do bem-estar dos filhos
.

A esse respeito, ressalta-se que quando do cumprimento da ordem de busca e apreensão expedida nestes autos, foram localizados diversos objetos ilícitos na residência da representada
.

Denota-se, portanto, que
as condutas da requerente expõem diretamente os filhos menores a situações de vulnerabilidade e criminalidad
e, razão pela qual resta evidente que a concessão da prisão domiciliar, com o intuito de promover os cuidados dos filhos, se dará em detrimento dos próprios menores, diante das circunstâncias fáticas do caso concreto.”

Desse modo, considerando que a decisão supracitada reavaliou a necessidade da manutenção da prisão preventiva da increpada à luz das recomendações do Conselho Nacional de Justiça, não há motivo para alterar o entendimento previamente firmado, mormente porquanto o pleito defensivo não trouxe nenhum argumento concreto que não fosse o relativo à inobservância da Portaria previamente mencionada – o que, como visto, não ocorreu na espécie”

Além disso, como bem noticiou o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital nas informações prestadas, determinou-se a realização de novo estudo psicossocial para averiguar “
se os menores ainda continuam sob os cuidados dos avós maternos e como o encargo está sendo desempenhado
” (doc. digital n. 202648178).

Lado outro, tendo em vista que o parecer da equipe multidisciplinar ainda não foi juntado nos autos, a análise do pedido vertido na impetração violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Neste mesmíssimo sentido se pronunciou a Procuradoria Geral de Justiça,
verbis
:

“
[...] o juízo singular, em 8.2.2024 [em cumprimento a ordem emanada neste HC], determinou fosse deprecado ao juízo da Comarca de Alto Taquari [local em que residem as crianças] a realização de novo estudo psicossocial, a fim de aferir se os menores continuam sob os cuidados da avó e sob quais condições, com prazo de 15(quinze) dias (Incidente Processual nº 1000150-93.2023.8.11.0092 – ID 140737061).

Todavia, o relatório da equipe multidisciplinar não consta dos autos até a presente data [19.2.2024].

Nesse quadro, pertinente aguardar o resultado da equipe multidisciplinar para avaliar o melhor interesse das crianças (CF, art. 227) e a possibilidade, ou não, da substituição da custódia preventiva por domiciliar, cuja análise deve ocorrer perante o juiz singular, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de Instância”
(doc. digital n. 203109662).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
a impetração e, na parte conhecida,
CONCEDO
a ordem
apenas
para
confirmar a imprescindibilidade de realização do novo estudo psicossocial com os filhos da paciente
, mantendo-se
incólume
a sua prisão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024